Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Direito PROCESSUAL civil. Apelação cível. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MALHA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE FATURAMENTO DECLARADO E MOVIMENTAÇÃO DE CARTÕES. ERRO. NÃO DEMONSTRADO. Recurso CONHECIDO E desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Autora contra a sentença em que foram julgadas improcedentes a pretensão de retificação de informações prestadas à Receita Distrital.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a existência de erro na conduta da empresa Ré em prestar declaração fiscal que gerou a autuação da Autora e a inserção de seu nome em base de inconsistência da Receita do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o não deferimento de dilação de prazo para a parte se manifestar nos autos quanto ao interesse na produção de prova pericial. No caso, restou evidenciado que a parte Autora deixou de se pronunciar nos autos diante da requisição do Juízo de origem para informar o seu interesse na perícia. Desse modo, não se verificou cerceamento de direito de defesa da parte Autora. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
4. Como constou na decisão saneadora, era incumbência da parte Autora produzir a prova constitutiva do seu direito, isto é, demonstrar que as informações enviadas pela Ré à Receita Distrital estariam incorretas. Todavia, a parte Autora não produziu a prova do seu direito, nem mesmo comunicou ao Juízo a imprescindibilidade da perícia técnica.
5. A Apelante Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o erro ou falsidade das informações fiscais prestadas pela Ré à Receita Distrital, conforme art. 373, I, do CPC. De outro lado, a Ré apresentou extratos das movimentações financeiras a partir das informações fiscais fornecidas por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da parte Autora.
6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.